Tribunal: TJBA
Processo: 0550708-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550708-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO LUCAS SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DEMETRIO FREDERICO RIFFEL JORGE, RAFAEL GUSTAVO DUARTE DE CASTRO

APELADO: MERCURY MARINE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
DEMETRIO FREDERICO RIFFEL JORGE, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARCAÇÃO ADQUIRIDA ORIGINARIAMENTE PELA SEGUNDA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO DIVERSOS PAGAMENTOS DE DESPESAS RELATIVAS À EMBARCAÇÃO PELO PRIMEIRO AUTOR. DISCUSSÃO SOBRE VÍCIOS NA EMBARCAÇÃO ADQUIRIDA. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL ALIENAÇÃO. DIREITO DOS AUTORES EM PERQUIRIR OS EVENTUAIS PREJUÍZOS QUE ENTENDEM TER SOFRIDO. PROVA DOCUMENTAL A EMBASAR SOLIDAMENTE A LEGITIMIDADE DOS AUTORES PARA O POLO ATIVO DA DEMANDA. APELO RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

1
. Sem qualquer valoração sobre o mérito da causa – ou seja, a sua procedência ou não – o fato é que tem os autores legítimo direito de questionar os vícios da embarcação, posto que a adquirente originária está no pólo ativo da ação e diversos documentos de despesas diversas em nome de Paulo Roberto Lucas Silva, envolvendo a mesma embarcação, pouco importando – sobre este aspecto - a titularidade do registro junto à Capitania dos Portos.

2
. Se houve prejuízo ou não aos autores, só a cognição exauriente, em fase de sentença, responderá a controvérsia. Não é o momento de qualquer juízo de valor sobre o mérito da ação. O momento reclama tão somente aferir se os atuais autores da ação possuem legitimidade para reclamar o que estão se insurgindo na ação judicial indenizatória proposta. E, sobre este aspecto exclusivamente, uma vez demonstrado os pagamentos diversos, estão no legítimo direito de perquirir sobre eventuais prejuízos, cabendo ao Juízo a quo avaliar, ao final, a procedência ou improcedência dos pedidos, mas é de clareza solar a legitimidade dos autores em figurar no polo ativo da ação.

3
. Anote-se, por oportuno, que houve na sentença de primeiro grau uma equivocada aplicação do Direito ao valorar exclusivamente os documentos emitidos pela Capitania dos Portos, relativos ao registro da embarcação, equivocando-se o Juízo a quo em concluir, ao desprezo das demais provas nos autos, pela transferência de propriedade, pois se tratando a embarcação de bem móvel, a propriedade se transfere pela tradição, conforme intelecção do art. 1.267, do Código Civil, e não pelo registro, como os bens imóveis. Entretanto, na forma já explanada neste voto, ainda que se tratasse de transferência efetiva da propriedade, ainda assim estariam os autores legitimados a perquirir por eventuais prejuízos que entendem ter sofrido, diante do que foi pago por cada qual.

4
. Se merece ser cassada a sentença de primeiro grau, resta prejudicado o recurso da parte acionada, já que afastada a extinção da ação, não há mais, por ora, honorários advocatícios sucumbenciais.

5
.
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nº
0550708-52.2018.8.05.0001
, em que figuram como recorrentes e recorridos, simultaneamente,
PAULO ROBERTO LUCAS SILVA
,
GLOBAL PATRIMONIAL LTDA
e
MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD
A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PAULO ROBERTO LUCAS SILVA
e
GLOBAL PATRIMONIAL LTDA
,
JULGANDO-SE PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD
A,
todos

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça